Tribunal: TJSP
Processo: 0050984-02.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança de despesas condominiais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por um dos réus.
Tese de inépcia da petição inicial afastada, porque a petição inicial veio, sim, acompanhada dos documentos indispensáveis, sendo desnecessária a apresentada das atas das assembleias condominiais. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança de despesas condominiais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por um dos réus.
Tese de inépcia da petição inicial afastada, porque a petição inicial veio, sim, acompanhada dos documentos indispensáveis, sendo desnecessária a apresentada das atas das assembleias condominiais. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.